Tribunal: TJSP
Processo: 2061874-20.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico ilícito de drogas – Prisão em flagrante delito convolada em segregação preventiva – Indeferimento de pedido de liberdade provisória – Circunstâncias da prisão que, neste momento processual, não justificam a revogação da custódia cautelar – Relevante quantidade de drogas diversificadas apreendida, além de petrechos – Registros de atos infracionais que, embora não gerem

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico ilícito de drogas – Prisão em flagrante delito convolada em segregação preventiva – Indeferimento de pedido de liberdade provisória – Circunstâncias da prisão que, neste momento processual, não justificam a revogação da custódia cautelar – Relevante quantidade de drogas diversificadas apreendida, além de petrechos – Registros de atos infracionais que, embora não gerem reflexos em futura dosimetria penal, evidenciam importante indicativo de risco de reiteração delitiva – Medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal que se mostram insuficientes a garantir a ordem pública e a instrução criminal – Pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, gerador da doença COVID-19 – Justificativa inidônea, de per si, como justificativa de automática libertação – Análise do caso concreto – Precedente da Suprema Corte – Ausência de comprovação no sentido de que integre o paciente grupo de risco – Excesso de prazo para formação da culpa – Não ocorrência – Audiência de instrução designada para o dia 16 de abril de 2021 – Constrangimento ilegal não evidenciado – ORDEM DENEGADA.